Tribunal: TJDFT
Processo: 0715397-93.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DEDUZIDA NAS CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CDC. ESTATUTO JURÍDICO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões servem para combater os argumentos lançados no recurso interposto pela parte contrária, e não para deduzir pretensão que seria própria da apelação.
2. O Código de Defesa do Consumidor inaugurou sistemática para o concurso de credores, tendo por base a vocação protetiva da legislação consumerista e como campo de incidência a situação fática diferenciadora – e extrema – do superendividamento.
3. No caso concreto, ainda que fosse adotado como limitação dos descontos o patamar fixado pela Lei distrital no 7.239/2023 (40% dos rendimentos brutos, sendo 5% destinado ao abatimento de dívidas com cartão de crédito), não se aplicaria ao caso, pois nem todas as instituições financeiras compõem o polo passivo da relação processual e o devedor não indicou todas as suas fontes de renda, para que se pudesse limitar equitativamente os descontos em relação a todos os mutuantes segundo a sua capacidade de pagamento.
4. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.